Tribunal: TJMT
Processo: 1018246-12.2021.8.11.0001
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018246-12.2021.8.11.0001
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JUINIL ALVES RIBEIRO - CPF: 383.447.181-04 (APELANTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM DECORRÊNCIA DA INCLUSÃO INDEVIDA NO SPS E SERASA –
AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE - LIMINAR PARA SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS REVOGADA - COISA JULGADA - REQUERENTE QUE PRETENDE REDISCUTIR QUESTÕES JÁ ENFRENTADAS E DECIDIDAS EM PROCESSO ANTERIOR -
INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO -

EXERCÍCIO REGULAR DE UM DIREITO – RECURSO DESPROVIDO.

As matérias com relação à revisão de contrato bancário firmado entre as partes, repetição de indébito e indenização por danos morais restam decididas e não há possibilidade de rediscussão ou novo julgamento da matéria, porque acobertadas pela coisa julgada formal e material.

Ausente o dever de indenizar quando a negativação do nome junto aos órgãos de proteção ao crédito se deu no exercício regular do direito, em razão de inadimplemento.

R E L A T Ó R I O

Apelação nº
1018246-12.2021.8.11.0001

Apelante
: Juinil Alves Ribeiro

Apelado
: Banco Pan S.A.

1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Apelação de
Juinil Alves Ribeiro.

Ação:
Indenização por Danos Morais em Decorrência da Inclusão Indevida no SPS e Serasa c/c Pedido de Tutela de Urgência, que move em desfavor de
Banco Pan S.A.

Sentença:
julgou improcedente a ação e condenou o autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor atualizado da causa, com suspensão da exigibilidade em razão da assistência judiciária.

Apelação
(Id. 126109272): busca, em síntese, a reforma da sentença para ver julgada procedente a ação para ver declarada a inexistência de débito representado pelo contrato nº 58264460, no valor de R$ 2.980,19, bem como ver fixada indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

Pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 126109275).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Apelação de
Juinil Alves Ribeiro.

Ação:
Indenização por Danos Morais em Decorrência da Inclusão Indevida no SPS e Serasa c/c Pedido de Tutela de Urgência, que move em desfavor de
Banco Pan S.A.

Sentença:
julgou improcedente a ação e condenou o autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor atualizado da causa, com suspensão da exigibilidade em razão da assistência judiciária.

Narra o autor que

move Ação Revisional de Contrato em desfavor do banco requerido, autos de n°.

1013649-11.2020.8.11.0041,

em tramite na 1ª

Vara

Especializada

de

Direito

Bancário de Cuiabá/MT.

Afirma que a liminar foi deferida naquela ação, para determinar a suspensão da cobrança, contudo o banco requerido inscreveu seu nome nos cadastros de proteção ao crédito mesmo após o comando judicial, portanto propôs a presente ação, para ser indenizado pela negativação indevida.

A controvérsia está em
saber se é caso de reformar a sentença para julgar procedente a ação e condenar o banco requerido ao pagamento de indenização por danos morais ao autor.

Em que pesem as alegações do apelante, nota-se que a Ação Revisional
n°.

1013649-11.2020.8.11.0041 foi extinta, sem resolução de mérito, por reconhecer a ocorrência de coisa julgada, nos moldes do artigo 485, V do CPC.

Foi verificado que o processo nº 1037869-44.2018.8.11.0041 tem as mesmas partes e gira em torno do mesmo contrato objeto da Ação Revisional n°.

1013649-11.2020.8.11.0041. A ação foi julgada improcedente e a sentença foi mantida em sede de recurso, que transitou em julgado em 12.11.2020.

Extrai-se da sentença de improcedência da Ação nº nº 1037869-44.2018.8.11.0041 (Id. 39387492):

“(...) Em análise dos autos, constato que o autor aderiu ao cartão de crédito emitido, à época, pelo Banco Cruzeiro do Sul S/A, com autorização para desconto em folha de pagamento (id. 18009903).

Nesse aspecto, constou do contrato:

Autorizo que a MT Fomento faça uma reserva de margem consignável em meu salário de até 10% (dez por cento). (id. 18009903)

Constou de forma expressa do contrato, portanto, que se tratava de ‘cartão de crédito consignado’ e não de ‘empréstimo consignado’
.

Aliado a isso, os documentos anexados com a contestação demonstram que o autor não quitou o saldo devedor do cartão de crédito; a existência do saldo autoriza, conforme contrato, o desconto em sua folha de pagamento.

Por sua vez, observo que
o autor não sustentou, em sua petição inicial, nenhum defeito nos negócios jurídicos celebrados com o réu
(erro ou ignorância, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores). Assim, o fato é que o autor firmou o compromisso financeiro, sendo certo que o réu concedeu o crédito solicitado.

Em síntese, a ausência de qualquer defeito no negócio jurídico impede sua revisão
, não sendo possível atribuir ao réu a prática de ato ilícito. A improcedência desse pedido ocasiona a prejudicialidade das demais pretensões deduzidas na petição inicial. (...)”.

Ademais, o acórdão que manteve a sentença restou assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELO BANCO - PERÍCIA GRAFOTÉCNICA - DESNECESSIDADE - AUSÊNCIA DE ALEGAÇÕES DE FRAUDE NA FORMAÇÃO DO CONTRATO NA PETIÇÃO INICIAL - ELEMENTOS DO PROCESSO COMPROVAM A VALIDADE DO CONTRATO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Se as provas documentais constantes dos autos são capazes de demonstrar a validade da contratação, não há falar em cerceamento de defesa ou em necessidade de produção de prova pericial grafotécnica.

Se demonstrada a regularidade da contratação do empréstimo consignado, por meio de Cédula de Crédito Bancário, é caso de improcedência da ação, máxime porquanto não realizada seque alegação de fraude na contratação, nas razões da petição inicial.

A não comprovação da fraude e da falha na prestação do serviço impedem a condenação do banco à repetição do indébito e à indenização por danos morais”.

Assim, verifica-se que apesar das alegações do autor, a sentença proferida no processo anterior tratou expressamente acerca da impossibilidade de revisão contratual.

Insta salientar que a sentença de improcedência foi mantida em sede de recurso e já transitou em julgado.

Desse modo, embora tenha sido deferida a liminar para suspensão da cobrança na
Ação Revisional
n°.

1013649-11.2020.8.11.0041, a mesma foi extinta em razão da coisa julgada referente a ação nº
1037869-44.2018.8.11.0041
, que reconheceu a legalidade da cobrança, de modo que a liminar deferida na Ação Revisional foi revogada.

Dessa forma,
não há falar em dever de
indenizar, porquanto a negativação do nome do requerente junto aos órgãos de proteção ao crédito se deu no exercício regular do direito, em razão de inadimplemento.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES – PROVA ACERCA DA ORIGEM DO DÉBITO – ÔNUS DO QUAL O BANCO REQUERIDO SE DESINCUMBIU – COBRANÇA E INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Comprovada a existência de relação jurídica e da dívida, bem como a ausência de pagamento por parte do autor, o credor age no exercício regular do seu direito ao incluir o nome do devedor no cadastro de inadimplentes, não existindo qualquer ilegalidade na sua conduta.
” (TJMT - N.U 0000434-62.2016.8.11.0093, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2020, Publicado no DJE 10/02/2020)

“COBRANÇA DEVIDA – AUSENCIA DE PROVA DO ADIMPLEMENTO DO DÉBITO PELA PARTE DEMANDANTE – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DA INSTITUIÇÃO CREDORA – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – POSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Age em exercício regular de direito a empresa que promove a inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao credito, se efetivamente comprovada à ausência de pagamento das obrigações pecuniárias pelo contratante.”
(TJMT - N.U 1000242-90.2019.8.11.0034, TURMA RECURSAL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 13/02/2020, Publicado no DJE 14/02/2020)

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2022